Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DESPACHO Conforme destacado na decisão sob ID 73322162, esclareço que o único pedido liminar já foi decidido pela e. Desembargadora suscitada e não há questões urgentes pendentes de apreciação no momento. Consequentemente, aguarda-se o julgamento do presente conflito, tudo na forma do Regimento Interno desta corte. Brasília-DF, terça-feira, 15 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006